Tribunal: TJMT
Processo: 1013766-43.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013766-43.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAUA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 088.464.251-89 (EMBARGADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ALEGADAS OMISSÕES.
CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL
(“SELFIE”)
.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA.
DANO MORAL IN RE IPSA
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA
. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a inexistência de débito e condenou ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à validade da c
ontratação digital por “
selfie
”
; (
ii
) saber se houve omissão quanto à configuração do dano moral e à manutenção do valor indenizatório; e (
iii
) saber se é caso de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no acórdão embargado.

4.
A alegação de omissão quanto à biometria facial

“
selfie
”
não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente o tema e assentou que, em relação de consumo, a simples juntada de elementos unilaterais é insuficiente quando desacompanhada de dados técnicos mínimos que permitam auditoria e rastreabilidade do ato
.

5.
A
manutenção da condenação decorreu da
s premissas fáticas já fixadas
, reputando-se superado o mero dissabor; em inscrição indevida, o abalo prescinde de prova específica (
in
re

ipsa
), e a insurgência quanto ao quantum traduz inconformismo recursal, e não omissão.

6.
A multa do art. 1.026, §2º, do CPC exige c
aráter manifestamente protelatório, não evidenciado na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da convicção jurídica firmada no acórdão embargado.

2
.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta a alegada contratação digital
por
“
selfie
”

e conclui pela insuficiência da prova apresentada pelo fornecedor para demonstrar a regularidade do vínculo.
3.
Reconhecida a inexistência do débito com inscrição indevida, o dano moral é presumido, sendo incabível, em embargos de declaração, rediscutir o mérito ou o quantum indenizatório na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. 4.
A multa do art. 1.026, §2º, do CPC exige caráter manifestamente protelatório, o que não se presume.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025,
publ
. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NU PAGAMENTOS
S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada, de forma adequada, a validade da contratação digital, com utilização de biometria facial (“
selfie
”) como assinatura eletrônica, por entender que o método atenderia aos requisitos de segurança e autenticidade, não se tratando de prova frágil.

Alega, ainda, omissão na análise dos danos morais, afirmando que a condenação teria sido mantida sem individualização de conduta ilícita e sem comprovação efetiva de abalo extrapatrimonial, com fundamentação genérica. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado, por suposta desproporcionalidade. Ao final, postula o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração
, com pedido de reconhecimento do caráter protelatório e aplicação de multa
do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda
que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, examinando o acórdão embargado em confronto com as razões dos
aclaratórios
, não se verifica omissão.

A controvérsia relativa à contratação digital por “
selfie
” foi enfrentada de modo expresso, tendo o acórdão consignado que, em relação de consumo, com incidência das regras de distribuição dinâmica do ônus probatório, conforme o caso, não basta
a
apresentação de elementos unilaterais desacompanhados de dados técnicos mínimos que assegurem a rastreabilidade e confiabilidade do procedimento.

Especificamente, foi destacado que a robustez probatória do método, quando invocado para afastar alegação de fraude ou de vício de consentimento, depende da apresentação de elementos verificáveis de auditoria, como, por exemplo: registros (logs) detalhados, identificação do dispositivo utilizado, endereço IP,
geolocalização
, data e hora do evento, entre outros
metadados
capazes de conferir lastro técnico à autenticidade da contratação.

Assim, a insurgência da embargante, ao sustentar que o acórdão teria ignorado a “
selfie
” como prova robusta, revela-se incompatível com o conteúdo da fundamentação adotada, que apreciou o tema e concluiu pela insuficiência do conjunto apresentado para afastar a versão autoral.

Quanto ao dano moral
, o acórdão manteve a condenação a partir das circunstâncias fáticas reconhecidas, inexistência do débito e falha atribuída ao fornecedor na demonstração da regularidade da contratação, considerando que a situação excedeu o mero dissabor e justificou reparação extrapatrimonial, com fixação do valor indenizatório segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Em hipóteses de inscrição indevida em cadastros restritivos, a jurisprudência é firme no sentido de que o dano moral decorre do próprio fato, prescindindo de prova específica do prejuízo (dano in
re

ipsa
),
A simples discordância do embargante com o montante fixado não caracteriza vício do art. 1.022 do CPC, mas inconformismo recursal, a ser manejado por via própria.

Quanto ao pedido de aplicação de multa, a sanção do art. 1.026, §2º, do CPC exige a demonstração de caráter manifestamente protelatório, o que, na hipótese, não se evidencia em grau suficiente para a imposição da penalidade, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026